Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720662-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DGL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra acórdão de ID – 29570870. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29862119. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator